Tribunal: STJ
Processo: 0745846-90.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049974 - DF(2025/0350517-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AGRAVADO
: FERNANDO DA SILVA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA SALETE SOSNOWSKI GOMES
ADVOGADOS
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
JOSE CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA DA PERÍCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Estando as razões do recurso especial dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, está correta a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. Sendo necessário o reexame fático probatório para desconstituir o
laudo pericial utilizado como fundamento na origem, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser mantido.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55349358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 87f0a82b-9571-48fe-96a8-2aee8b834822

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 87f0a82b-9571-48fe-96a8-2aee8b834822

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049974 - DF(2025/0350517-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AGRAVADO
: FERNANDO DA SILVA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA SALETE SOSNOWSKI GOMES
ADVOGADOS
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
JOSE CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA DA PERÍCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Estando as razões do recurso especial dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, está correta a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. Sendo necessário o reexame fático probatório para desconstituir o
laudo pericial utilizado como fundamento na origem, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser mantido.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:42
Código de Controle do Documento: 7a827bdd-62f7-4e7f-8316-5569c1523b01

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (PREVI) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso especial
anteriormente manejado em virtude da incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ (e-STJ, fls. 263-267).
Nas razões do presente inconformismo, PREVI alegou inaplicabilidade das
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ, por ter impugnado, de modo específico, os
fundamentos do acórdão e por se tratar de discussão sobre matéria eminentemente de
direito. (e-STJ, fls. 271-282).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 286-298).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
PREVI alegou que não seriam aplicáveis as Súmulas n. 284 do STF e n. 7
do STJ, por ter impugnado, nas razões de seu recurso especial, de modo específico,
os fundamentos do acórdão e por se tratar de discussão sobre matéria eminentemente
de direito.
No caso, da análise dos autos, consta que o acórdão recorrido consignou
que o agravo de instrumento não poderia rediscutir matéria a respeito da qual se
operou a preclusão e que não seria possível a reforma de decisão que homologou os
cálculos periciais em conformidade com o título executivo judicial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1 - É insuscetível de reforma a decisão que, em liquidação de
sentença, homologa os cálculos periciais elaborados em estrita
consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial
exequendo.
2 - O agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão
interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra decisões
antecedentes, já acobertadas pela preclusão.
3 – É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se
operou a preclusão (CPC 507).
Como se observa, a decisão ora agravada apenas reproduz o que
já havia sido decidido nos atos judiciais de ids 111485561 e
155972055 do feito originário, contra os quais a recorrente não se
insurgiu a tempo e modo, estando, pois, alcançados pela
preclusão. Em outras palavras, o agravo de instrumento, a
Documento eletrônico VDA55049948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:42
Código de Controle do Documento: 7a827bdd-62f7-4e7f-8316-5569c1523b01

pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior,
volta-se, em verdade, contra decisões antecedentes, acobertadas
pela preclusão.
[...]
É de se observar, ainda, que o perito judicial afastou as
incongruências apontadas, uma por uma, apresentando suas
razões técnicas para tanto, de forma pormenorizada.
[...]
Considerando as explicações técnicas acima destacadas, não há
Constatado que o laudo
equívocos no laudo pericial homologado.
pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e
objetiva e que não há elementos ou provas concretas capazes de
contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação
do perito do Juízo, reputam-se descabidas as impugnações expostas
pela agravante.
Ainda, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, à luz do
CPC 507 e 508, não se cogita de erro no laudo pericial, que

observou os estritos termos do julgado objeto da liquidação (e-
STJ, fls. 99-106, sem destaques no original).

No entanto, conforme destacado pela decisão aqui agravada, PREVI não se
dirigiu especificamente aos fundamentos utilizados no acórdão, limitando-se a reiterar
os fundamentos utilizados no agravo de instrumento, especialmente sobre
a capitalização anual de juros e desconsideração de repactuações, além de suposta
afronta ao equilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa, sem impugnar,
especificamente, o fundamento da preclusão.
Acertada, portanto, a decisão do Ministro Presidente desta Corte, que
aplicou a Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no
acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do
recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser
dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.038.777/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA55049948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:42
Código de Controle do Documento: 7a827bdd-62f7-4e7f-8316-5569c1523b01

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
7. A não impugnação dos fundamentos centrais do acórdão
recorrido e a apresentação de razões dissociadas desses
fundamentos atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento
do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.168.327/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025 – sem destaque
no original)
Sobre a Súmula n. 7 do STJ, o Tribunal de origem enfatizou a suficiência
técnica do laudo pericial. O inconformismo de PREVI, ao buscar substituir as
conclusões do laudo e reconfigurar critérios de cálculo já definidos, demandaria
o reexame do conjunto probatório e das premissas técnicas da perícia, o que a
decisão agravada corretamente vedou, aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
Sendo evidente a inaptidão do recurso manejado, não deve ser reformada a
decisão agravada.
Nessas condições,
ao gravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55049948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:42
Código de Controle do Documento: 7a827bdd-62f7-4e7f-8316-5569c1523b01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.974 / DF
Número Registro: 2025/0350517-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027251420218070001 07458469020248070000 7027251420218070001 7458469020248070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AGRAVADO
: FERNANDO DA SILVA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA SALETE SOSNOWSKI GOMES
ADVOGADOS : CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
JOSE CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: 40296c7e-3414-48b7-a33a-e8a8a4e1f696

AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - DF038708
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
AGRAVADO
: FERNANDO DA SILVA MATTOS
AGRAVADO
: MARIA SALETE SOSNOWSKI GOMES
ADVOGADOS : CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
JOSE CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: 40296c7e-3414-48b7-a33a-e8a8a4e1f696